Tribunal: TJSP
Processo: 2007358-26.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2007358-26.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MARIA ROSA GOFFI CODEVILA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2007358-26.2016.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo 2/4
EMBARGANTE: MARIA ROSA GOFFI CODEVILA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135557
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o v. scórdão de fls.
104/106, que não conheceu do recurso interposto sem preparo e que visava exclusivamente
à majoração dos honorários advocatícios.
Requer a embargante que seja decretada a nulidade do acórdão, abrindo-
se a possibilidade de aplicação do § 4o do art. 1007 do Novo Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
A decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida e publicada sob
a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto os requisitos de admissibilidade do
agravo interposto devem ser analisados à luz de aludida legislação, e não com base no
Código de Processo Civil vigente, como pretende o embargante.
Ademais, embora, de fato, não dispusesse expressamente o CPC/1973, tal
como o Diploma Processual em vigor (art. 99, § 5o), sobre a necessidade de recolhimento
de preparo em recurso versando exclusivamente sobre honorários advocatícios quando a
parte representada pelo advogado interessado é beneficiária da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2007358-26.2016.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo 3/4
gratuita, vinha a jurisprudência construindo interpretação sobre a indispensabilidade do
preparo, e tanto assim é que culminou com o regramento específico contido no dispositivo
supra referido do CPC vigente.
Aliás, basta conferir orientação jurisprudencial do STJ, firmada na égide
do CPC/1973 sobre o tema:
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada antes
da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta
Corte. No mais, observa-se que a Corte estadual assim se
manifestou a respeito da controvérsia (e-STJ, fls. 138/139):
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a apelação interposta apenas com o objetivo de
majorar a verba honorária arbitrada não pode ser conhecida sem
o recolhimento do preparo respectivo.
Assim é porque, sendo o recurso de interesse exclusivo do
advogado, cabe-lhe, como único interessado, recolher o valor do
preparo, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça
então concedido ao autor não o alcança.
A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, já que o
benefício é concedido de forma individual e exclusiva à parte
reconhecida judicialmente hipossuficiente, não se estendendo ao
advogado, uma vez que, para o deferimento do favor legal em
questão, além de terem sido levadas em conta apenas as condições
pessoais do necessitado, não conta o advogado com a mesma
declaração de pobreza presumida.
Não é demais lembrar que o dispositivo legal acima mencionado
ainda estabelece que os benefícios da gratuidade "não se
transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do
beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros
que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na
forma estabelecida nesta Lei".
Ora, diante de tal cenário legal, não se extrai outra conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2007358-26.2016.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo 4/4
senão a de que a extensão do benefício da gratuidade processual
só será admitida, excepcionalmente, quando expressamente
prevista em lei, hipótese, porém, que não abrange a figura do
advogado da parte.
E, ainda que se argumente a existência de interesse recursal
concorrente entre a parte e o patrono para postular a majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência, o fato é que os
requisitos autorizadores do deferimento do benefício são pessoais e
não se estendem ao advogado.
(...)
Posto isso, a decisão que proclamou deserto o recurso do
agravante, ante o não recolhimento do valor relativo ao preparo,
não merece qualquer reforma.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. (REsp no 1596388,
rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 10/10/2017).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator